Tribunal: TJBA
Processo: 8033418-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033418-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ALVES MONTEIRO Advogado(s): LUCAS FERREIRA DA SILVA, VITOR CONDORELLI DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO À ISONOMIA MATERIAL E À ACESSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado nas fases iniciais de concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado da Bahia, eliminado no Teste de Aptidão Física (TAF), ao argumento de reprovação em exercício incompatível com sua limitação funcional, apesar de previamente reconhecido pela Administração como pessoa com deficiência, postulando a anulação do ato eliminatório e o direito de prosseguir no certame com adaptação razoável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato com deficiência, previamente reconhecida pela Administração, possui direito líquido e certo à adaptação razoável no Teste de Aptidão Física, de modo a invalidar sua eliminação decorrente da aplicação de critérios padronizados incompatíveis com sua limitação funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora possui legitimidade para figurar no polo passivo, por integrar a estrutura administrativa responsável pela condução do certame. 4. O mandado de segurança é cabível quando demonstrado, por prova pré-constituída, direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. 5. A Administração reconhece formalmente a condição de pessoa com deficiência do candidato, mas o submete a teste físico padronizado sem qualquer adaptação, evidenciando atuação contraditória e violadora da boa-fé objetiva. 6. A igualdade material impõe tratamento diferenciado aos desiguais, sendo incompatível com a Constituição a aplicação indistinta de critérios físicos a candidatos com e sem deficiência quando há limitação funcional relevante. 7. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelecem o dever de promover adaptações razoáveis, cuja recusa configura discriminação. 8. A ausência de requerimento específico de adaptação pelo candidato não afasta o dever estatal de garantir acessibilidade, sobretudo quando a deficiência já foi oficialmente reconhecida. 9. A eliminação decorre de exercício físico incompatível com a limitação funcional comprovada, sem que tenha sido oportunizada avaliação adaptada capaz de aferir a aptidão do candidato de forma proporcional. 10. A exclusão automática do candidato, sem adaptação razoável, viola a dignidade da pessoa humana, o direito de acesso aos cargos públicos e o princípio da não discriminação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve assegurar adaptações razoáveis em testes físicos de concursos públicos a candidatos com deficiência previamente reconhecida. 2. A aplicação indistinta de critérios físicos padronizados a candidatos com e sem deficiência viola a isonomia material quando desconsidera limitações funcionais comprovadas. 3. A ausência de requerimento específico do candidato não afasta o dever estatal de promover acessibilidade e inclusão. 4. É ilegal a eliminação de candidato com deficiência fundada em teste incompatível com sua limitação funcional sem prévia adaptação razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Decreto nº 6.949/2009; Lei nº 13.146/2015, art. 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5041016-65.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 05.09.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8033418-98.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIO ALVES MONTEIRO e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.